Tribunal: TJSP
Processo: 1043753-39.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Compra e venda. Veículo adquirido com defeito de fabricação - Ação redibitória cumulada com indenização por perdas e danos. Legitimidade passiva "ad causam" da concessionária-vendedora – Preliminar afastada - Ainda que tenha havido extravasamento do prazo para a troca de motor do veículo, evidenciou-se dos autos, através de prova pericial, que a reparação do defeito se fez a contento e,

Ementa:
Compra e venda. Veículo adquirido com defeito de fabricação - Ação redibitória cumulada com indenização por perdas e danos. Legitimidade passiva "ad causam" da concessionária-vendedora – Preliminar afastada - Ainda que tenha havido extravasamento do prazo para a troca de motor do veículo, evidenciou-se dos autos, através de prova pericial, que a reparação do defeito se fez a contento e, somente até março de 2.017, o veículo já havia transitado por 100 mil quilômetros – Acolhimento de pedido alternativo à redibição, para condenar as rés no abatimento de preço, no percentual pleiteado na petição inicial – Prejuízo moral suportado somente pela compradora do veículo, até porque a aquisição, nos termos da legislação vigente, não poderia ser efetuada para um seu representante legal – Valor reduzido – Sentença reformada - Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000117755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043753-39.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
ORTOVEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. e Apelante/Apelado FORD MOTOR
COMPANY BRASIL LTDA, são apelados/apelantes FRJ MENEGUSSI SERVIÇOS
PREDIAIS LTDA - ME e RENATO FAUSTINO MENEGUSSI.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento
estendido, deram provimento em parte ao recurso das rés e deram provimento em parte
ao recurso das autoras, vencida a relatora sorteada que declarará voto. Redigirá o
acórdão o 2o juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA, vencedor, MARIA CLÁUDIA BEDOTTI,
vencida, CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA,
KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1043753-39.2014.8.26.0506
APELANTE: ORTOVEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
APELANTE/APELADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
APDOS/APTES: FRJ MENEGUSSI SERVIÇOS PREDIAIS LTDA - ME E RENATO
FAUSTINO MENEGUSSI
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
VOTO No 12.572
Compra e venda. Veículo adquirido com defeito de fabricação -
Ação redibitória cumulada com indenização por perdas e
danos. Legitimidade passiva “ad causam” da concessionária-
vendedora Preliminar afastada - Ainda que tenha havido
extravasamento do prazo para a troca de motor do veículo,
evidenciou-se dos autos, através de prova pericial, que a
reparação do defeito se fez a contento e, somente até março de
2.017, o veículo já havia transitado por 100 mil quilômetros
Acolhimento de pedido alternativo à redibição, para condenar
as rés no abatimento de preço, no percentual pleiteado na
petição inicial
Prejuízo moral suportado somente pela
compradora do veículo, até porque a aquisição, nos termos da
legislação vigente, não poderia ser efetuada para um seu
representante legal Valor reduzido Sentença reformada -
Recursos parcialmente providos.

Sentença proferida a fls. 284/294, em ação
processada pelo rito comum, proposta por Renato Faustino
Menegussi e FRJ Menegussi Serviços Prediais Ltda. contra
Ortovel Veículos e Peças Ltda. e Ford Motor Company Brasil
Ltda. julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para
condenar as rés em R$ 20.000,00, por indenização por
danos morais, com atualização do respectivo arbitramento
e

juros
de
mora,
desde
a
citação.
Reconheceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucumbência recíproca e impôs às partes responsabilidade
pelas custas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% do valor atualizado da causa, na proporção de
50% para cada polo contendor.
Recorre
a
ré
Ortovel,
sustentando,
preliminarmente, ilegitimidade passiva “ad causam” para
ser demandada. No mérito, quer a inversão do decidido e,
para tanto, argumenta que a indenização foi fixada em
valor excessivo, que deve ser reduzido em atenção aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pede o
provimento do recurso.
De seu turno, sustenta a ré Ford, em suma,
que o laudo pericial produzido nos autos constatou que o
veículo comprado foi plenamente reparado e está em
perfeitas condições de uso, de modo que não cometeu ato
ilícito capaz de ensejar a obrigação de indenizar os danos
que os autores alegam ter sofrido. Esclarece que os autores
tinham ciência da necessidade de importação de peças,
situação que era imprevisível para a montadora. Afirma
que a demora para regularização da documentação do
veículo decorreu de culpa exclusiva dos autores e que não
foi comprovada a desvalorização do automóvel. Defende
que não estão demonstrados prejuízos morais, na medida
em que a autora é pessoa jurídica. Daí se mantido o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ele compacta redução, além da adequação quanto ao termo
inicial dos juros de mora.
Em recurso adesivo, sustentam os
autores, em suma, que fazem jus à substituição do veículo
por um novo, ou, ao menos, à devolução dos valores pagos
ou ao abatimento de R$ 25.000,00 no preço em razão da
substituição do motor. Afirmam que, após a produção da
prova pericial, o motor do veículo voltou a apresentar
defeito.
Recurso
tempestivos,
preparados
(fls.
307/308, 339/340 e 351/352), com contrarrazões a fls.
353/358, 359/364 e 390/398.

Este o relatório, adotado, no mais, o da
sentença.
Afasta-se a preliminar de ilegitimidade
passiva “ad causam” suscitada pela Ortovel, na medida em
que foi a vendedora do veículo, parte integrante da cadeia
de fornecimento e responde juntamente com a montadora
pelas consequências da contratação.
Os
autores
pretendem
no
recurso
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
substituição do veículo, não obstante o tenham utilizado
por mais de cem mil quilômetros (e isto ao menos até
março de 2.017 ) e talvez por isso façam pleito alternativo
de abatimento do preço em 20%.
E
o
recurso
deles
comporta
só
parcial
provimento. Há nos autos questões de fato aqui que não podem, a
meu ver, ser desconsideradas, sob pena de proporcionar a eles
enriquecimento ilícito vedado no direito.
Vamos recordar que a ação foi intentada pela
compradora, pessoa jurídica e por um seu representante legal que
seria a pessoa que utilizaria o veículo. Começa-se ressaltando que
a colocação deste último no polo ativo evidentemente visou evitar a
alegação de que a pessoa jurídica não poderia sofrer dano moral.
Ademais, é evidente que não poderia a pessoa jurídica adquirir
veículo para uso restrito de seu representante legal, pois isto é
vedado pela legislação fiscal. O veículo fora adquirido para seu uso,
e não se confundem a pessoa jurídica com a de seu representante.
Mas, voltando ao que havia sido pleiteado na
inicial já se nota que faltaram com a verdade os autores ao afirmar
estarem privados do veículo desde 31.8.2014 (fl. 9), pois defeito
havido no veículo foi resolvido em 30.10.2014, com a troca de
motor. Na ocasião a quilometragem já era de 30.986 (fl. 31) e na
petição inicial se formulara um pedido alternativo - à devolução do
valor pago por ele -, para abatimento do preço em 20%.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os autores sabiam que o veículo estava reparado
a contento e esta pretensão alternativa é prova disto.
Muito bem. Foi feita a perícia em juízo e a
conclusão da “expert” nomeado foi a de que não havia depreciação
no veículo adquirido, pois havia sido trocado o motor por um novo.
Reclamava-se na petição inicial que tinha outra numeração o motor,
mas isto era questão simples e que demandava regularização no
DETRAN, com a apresentação da nota fiscal emitida pela fábrica,
questão também apreciada na conclusão pericial (fl. 248).
Na ocasião daquela vistoria pelo perito, realizada
em 13.7.2016, o veículo já apresentava 86.500 km rodados (fl. 250).
Como é que estavam privados dele desde 31.8.2014 ( repita-se.
que foi esta afirmação da petição inicial ). Não se evidenciou aqui a
lealdade processual que deve nortear a atuação dos contendores
em juízo.
Há nos autos prova material de que a última
revisão documentada para o veículo (fl. 403), isto em 27.3.2017, foi
a já de 100.000 km.
A sentença proferida apenas deferiu aos autores
indenização por dano moral de R$ 20.000,00, o que se afigura
insuficiente à reparação total do dano, mas não se pode prover,
pelos motivos apontados, totalmente o recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há dúvida de que apresentou defeito
no prazo de garantia que, embora reparado (com troca do
motor ), isto se fez com extravasamento de prazo legal,
sob a justificativa de que o conserto demandaria a
obtenção de peça importada.
Ainda que a perícia tenha constatado que
o veículo não mais possuía qualquer defeito por ocasião do
exame pericial (fls. 239/252 ), afigura-se mais jurídico, em
conformidade com a legislação vigente, às vista na demora
do reparo
e o pedido alternativo constante da petição
inicial , um abatimento no preço inicialmente pago por ele
de 20%.
Então, sobre o valor de aquisição, condena-
se as rés a pagar 20% (vinte por cento) daquele valor,
atualizado desde então, com juros de mora, contados da
citação.
Não se justifica, por outro lado, a dupla
penalização por dano moral, sobre o valor do veículo
comprado para a pessoa jurídica, fazendo só ela jus à
indenização de R$.10.000,00 (dez mil reais), com os
acréscimos
previstos
na
sentença,
nada
justificando
protraimento do termo inicial de juros de mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mantém-se a distribuição equitativa dos
encargos sucumbenciais, fixados honorários profissionais,
para autores e réus em 15% do total da condenação em
pecúnia.
Por estas razões, é que se dá provimento parcial
a ambos os apelos.

Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator designado
(assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
Apelação Cível no 1043753-39.2014.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: ORTOVEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
Apelante/Apelado: Ford Motor Company Brasil Ltda
Apdos/Aptes: FRJ MENEGUSSI SERVIÇOS PREDIAIS LTDA - ME e
RENATO FAUSTINO MENEGUSSI
DECLARAÇÃO DE VOTO
Sempre com o devido respeito, ouso discordar do
entendimento da douta maioria, pelos motivos a seguir expostos.
Cuida-se de ação redibitória c/c. pedidos de
indenização por danos morais e materiais em razão de defeitos em veículo
zero quilômetro.
É dos autos que, decorridos cerca de oito meses
da compra, o veículo adquirido pelos autores passou a apresentar
problemas no sistema de arrefecimento, que impuseram fosse levado à
oficina da concessionária para reparos (ordens de serviço de fls. 29/31),
onde permaneceu por cerca de dois meses para troca do motor (entrada em
01.09.2014 e devolução do veículo ao consumidor em 30.10.2014, cf. fls.
34/35).
Nesse
cenário,
ainda
que
a
perícia
tenha
constatado que o veículo não mais possuía qualquer problema por ocasião
do exame pericial (fls. 239/252), restou suficientemente comprovado nos
autos que o veículo zero quilômetro vendido ao autor apresentava defeito
de fabricação que impediu sua regular utilização e que consumiu mais de
dois meses para ser sanado.
Ora, como é cediço, a lei consumerista prevê o
prazo máximo de 30 dias para que o vício do produto seja sanado, abrindo-
se desde então a opção de substituição do produto por outro. Trata-se de
direito potestativo do consumidor, que não é afastado pela alegada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessidade de importação de peças ou pela demora mais do que a
esperada para a regularização do novo motor junto aos órgãos de trânsito;
tais fatos constituem res inter alios acta em relação ao consumidor e
apenas reafirmam o seu direito à substituição do veículo por um novo.
Realmente, se o objetivo primário da compra de
um veículo novo é ficar um bom tempo sem precisar se preocupar com
problemas de funcionamento, não é razoável que o consumidor tenha que
suportar os ônus da deficiência do produto colocado no mercado de
consumo sem a qualidade legitimamente esperada.
Em suma, no caso em epígrafe, decorreu período
muito superior ao prazo estabelecido no artigo 18, parágrafo 1o, do Código
de Defesa do Consumidor, antes que o grave defeito de fabricação do
automóvel fosse definitivamente eliminado, de sorte que era opção do
comprador, assegurada por lei, a substituição do carro por outro da mesma
espécie, em perfeitas condições de uso, nos termos do artigo 18, §1o, I, do
Código de Defesa do Consumidor.
E nem se diga que, ao tempo da perícia, o carro
não mais apresentava defeitos. Admitir-se tal alegação é fazer letra morta
da lei, para além de chancelar as condutas ilegais da fabricante e da
concessionária, que inseriram no mercado produto com defeito de
fabricação, o que basta para torná-lo impróprio ou inadequado ao consumo,
isso sem contar na redução de seu valor de mercado (é fato notório que um
carro cujas peças foram substituídas não vale o mesmo que um carro com
peças orginais), e não lograram saná-lo no prazo definido pelo legislador,
transferindo, assim, parte dos riscos inerentes à sua atividade ao
consumidor.
Não prospera, também, qualquer alegação de
enriquecimento sem causa do consumidor, pelo fato de que receberá,
agora, decorridos quase cinco anos da data da compra, um veículo zero
quilômetro em substituição. Isso porque a ele não pode ser imputada a
demora para a substituição do veículo, inclusive porque a ação foi ajuizada
em 18/12/2014. E se ele se utilizou do bem ao longo da demanda, só o fez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por conta da conduta recalcitrante das fornecedoras, que se negaram à
substituição do veículo, como determina a lei com clareza solar, obrigando-
o a promover a presente ação, conduta essa que certamente tem por
fundamento uma lógica econômica, a denominada violação lucrativa do
ordenamento jurídico.
A respeito do assunto, vem a calhar a brilhante
fundamentação extraída da Apelação no 1007768-35.2017.8.26.0625,
julgada em 21 de maio p.p. pela C. 31a Câmara de Direito Privado desta
Corte de Justiça, sob a relatoria do E. Desembargador FRANCISCO
CASCONI:
“ (...) Padeceria de lógica a própria regra protetiva,
porque fornecedor nenhum se mobilizaria para reparar vícios se a
consequência legal para sua inércia fosse simplesmente compensar o
consumidor no valor atual do produto, amargando este a desvalorização
sofrida enquanto sequer lhe era possibilitado dele usufruir adequadamente”.
No mesmo sentido, confira-se recente julgado do
C. Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
VEÍCULO ZERO KM. VÍCIO NÃO SANADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS.
186, 884, 886 E 927 DO CÓDIGO CIVIL E 18 DO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR. VÍCIO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. VEÍCULO
DEVERIA SER SUBSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA
7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Incabível o exame de teses não expostas no recurso
especial e invocadas apenas no agravo interno, pois configura indevida
inovação recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. Nos casos em que houver vício de qualidade ou
quantidade que torne o produto impróprio ou inadequado ao consumo a
que se destina ou lhe diminua o valor, o consumidor pode exigir a
substituição das partes viciadas. Não sendo o vício sanado no prazo
máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua
escolha: I) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em
perfeitas condições de uso; II) a restituição imediata da quantia paga,
monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III)
o abatimento proporcional do preço.
3. O Tribunal de origem, à luz das circunstâncias do caso
concreto, concluiu pela existência de vício de difícil reparação em veículo
zero km, de modo que, não sendo o vício sanado no prazo de 30 dias,
cabível a substituição do veículo sem que acarrete enriquecimento ilícito.
Dessa forma, a pretensão de alterar tal entendimento, sob alegada ofensa
aos dispositivos mencionados, demandaria o revolvimento do suporte
fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos
da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1420668/SP, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 14/06/2019)
(grifei).
Outrossim, leciona Claudia Lima Marques: “No
sistema do CDC respondem pelo vício do produto todos aqueles que
ajudaram a colocá-lo no mercado, desde o fabricante (que elaborou o
produto e o rótulo), o distribuidor, ao comerciante (que contratou com o
consumidor). A cada um deles é imputada a responsabilidade pela garantia
de qualidade-adequação do produto. Parece-nos, em um primeiro
fundamento, a atividade de produção típica de cada um deles. É como se a
cada um deles a lei impusesse um dever específico, respectivamente, de
fabricação adequada, de distribuição somente de produtos adequados, de
comercialização somente de produtos adequados e com as informações
devidas. O CDC adota, assim, uma imputação, ou, atribuição objetiva, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
todos são responsáveis solidários, responsáveis, porém, em última análise,
por seu descumprimento do dever de qualidade, ao ajudar na introdução do
bem viciado no mercado. A legitimação passiva se amplia com a
responsabilidade solidária e com um dever de qualidade que ultrapassa os
limites do vínculo contratual consumidor/fornecedor direto” (Claudia Lima
Marques, Antonio Herman Benjamin, Bruno Miragem, “Comentários ao
Código de Defesa do Consumidor”, 2a ed. São Paulo, RT, 2006, pag. 338).
Anote-se, a propósito, que, em se tratando de
substituição, é evidente que ela pressupõe a entrega pelos autores do
veículo adquirido.
No que toca aos danos morais, é inequívoco que o
autor Renato, pessoa natural que utilizava o bem, experimentou danos
morais que transbordam o mero aborrecimento, diante do desgosto e
frustração quanto à utilização do bem. Realmente, não se olvida que a
compra de um produto que apresentou defeito não é, por si só, capaz de
ensejar a ocorrência de danos morais indenizáveis. Nada obstante, no caso
dos autos, houve muito mais: a quebra da legítima expectativa do
consumidor de usar e fruir do bem recém-adquirido sem aborrecimentos ou
transtornos.
Enfim, o caso em análise superou e muito o mero
aborrecimento decorrente da falha do produto, impondo ao consumidor
situação gravosa além do comum.
A respeito do tema, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: "A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de ser
cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero
quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para
reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido" (AgRg no Agravo em
Recurso Especial no 60.866-RS - rel. Ministra Maria Isabel Gallotti - j.
15/12/2011).
E o valor fixado para a compensação do dano
moral (R$ 20.000,00) não comporta a pretendida redução, pois afigura-se
bastante razoável e proporcional ao injusto, para além de ser incapaz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ensejar enriquecimento sem causa do consumidor.
Os juros de mora também foram corretamente
fixados na data da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual.
Por fim, tendo em vista que os autores saíram-se
vencedores de todos os pedidos formulados, os ônus de sucumbência
devem ser carreados integralmente às corrés, além de honorários
advocatícios sucumbenciais que ora fixo em 20% do valor atualizado da
condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11o, do Código de Processo
Civil.
Isto posto, pelo meu voto, negava provimento aos
recursos das rés e dava provimento ao recurso adesivo dos autores, para
julgar a ação integralmente procedente, impondo às rés a obrigação
solidária de providenciarem a substituição do veículo por outro zero-
quilômetro, da mesma espécie.
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
FE445FD
9
14
Declarações de
Votos
MARIA CLAUDIA BEDOTTI
10085153
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1043753-39.2014.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.